Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728794-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: JULIO REIS DA COSTA APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JULIO REIS DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação adesiva interposta pelo autor. De regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). O apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Deve, pois, promover o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prado de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)